Tribunal: TJDFT
Processo: 0707164-63.2020.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707164-63.2020.8.07.0014 RECORRENTE: MARCIA CRISTINA MORAES PESSOA SILVA RECORRIDO: BANCO INTER SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA E DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE IMÓVEL. LEI 9.514/97. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. PURGA DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. RECONHECIMENTO DA MORA E DA INADIMPLÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LEI N. 13.465/2017. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE. 1. A natureza consumerista da relação jurídica não implica, necessariamente, inversão integral do ônus da prova, sendo atribuição do consumidor demonstrar a verossimilhança de suas alegações ou a hipossuficiência material para a produção de prova, o que não se verificou na espécie. 2. Consideram-se atendidos o contraditório e a ampla defesa quando o credor fiduciário notifica o devedor no endereço indicado, oportunizando a purgação da mora, nos termos do art. 26, §4o da Lei no 9.514/97. 3. A despeito dos questionamentos acerca da regularidade da intimação, a parte teve ciência do ocorrido, no entanto, não demonstrou interesse em purgar a mora, vindo a contrariar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou quanto à necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento aplicável aos contratos regidos pela Lei n.o 9.514/1997. Referida exigência tem por causa o fato de a assinatura do auto de arrematação representar o último momento para purgação da mora pelo devedor, daí a relevância do conhecimento do momento da alienação do bem. 5. A realização do leilão extrajudicial foi devidamente comunicada à autora, tanto pelo envio de correspondência a seu endereço, com comprovante de recebimento, quanto por envio ao seu endereço eletrônico, nos termos em que faculta o §2o-A do art. 27 da Lei n. 9.514. 6. Uma vez reconhecido que a consolidação da propriedade em nome do credor ocorreu quando já vigente a regra da Lei 13.465/2017, não se justifica o entendimento pelo qual seria possível a purgação da mora até a expedição do auto de arrematação no leilão que se segue à consolidação da propriedade. 7. É certo que a fixação dos honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública e, por isso, pode ser revista de ofício, em sede de recurso. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, consoante expresso no §2o do art. 85 do CPC. 8. A jurisprudência desta Corte, alinhada à do colendo STF, tem admitido relativizar eventual discrepância decorrente da aplicação literal do § 2o do art. 85 do CPC/2015, para fixar a verba honorária, arbitrando-a mediante observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (art. 85, § 8o). 9. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários readequados. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 27, § 2o-A, da Lei 9.514/1997, alegando que não foram cumpridos os procedimentos extrajudiciais pertinentes à alienação fiduciária para fins de notificação do devedor acerca do leilão; b) artigos 26, § 1o, da Lei 9.514/1997, 34 do Decreto 70/1966 e 927 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que é possível a purgação da mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel quando já consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário, desde que aconteça até a assinatura do auto de arrematação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 27, § 2o, da Lei 9.514/1997. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 61803058): (...) em que pese defender a inexistência de procedimento junto ao Cartório de Imóveis, a autora, intimada a fazê-lo, demonstrou possuir acesso bem como juntou aos autos a cópia integral do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária do bem objeto da demanda (ID 61032441). Ademais, no ID 61032475, consta a certidão, emitida pelo escrevente auxiliar do Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF em 01/06/2020, que atesta a notificação pessoal da recorrente em 14/05/2020 para purgação da mora, e que o prazo concedido transcorreu sem manifestação. Desse modo, embora devidamente notificada na forma do art. 26 da Lei n. 9514/97 para efetuar a purga da mora do débito, a apelante quedou-se inerte restando, portanto, consolidada a plena propriedade do imóvel em nome do apelado em 22/09/2020, como se vê na matrícula do bem (ID 61032428 - Pág. 6). Do exposto, percebe-se que, a despeito das inquirições acerca da regularidade da intimação, a parte teve ciência do ocorrido, no entanto, não demonstrou interesse em purgar a mora, vindo a contrariar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. (...) Nesse tocante, a realização do leilão extrajudicial foi devidamente comunicada à autora, tanto pelo envio de correspondência a seu endereço (ID 61032479/61032480), com comprovante de recebimento (ID 61032481), quanto por envio ao seu endereço eletrônico (ID 61032478 - Pág. 2/6, mcmps.raquel@gmail.com), nos termos em que faculta o já mencionado §2o-A do art. 27 da Lei n. 9.514. Logo, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo de provas, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta contrariedade aos artigos 26, § 1o, da Lei 9.514/1997, 34 do Decreto 70/1966 e 927 do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI No 13.465/2017. DIREITO DE PREFERÊNCIA. 1. Ação anulatória de ato jurídico ajuizada em 19/02/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/03/2022 e atribuído ao gabinete em 04/07/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da possibilidade de o mutuário efetuar a purgação da mora, em contrato garantido por alienação fiduciária de bem imóvel, após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, antes da edição da Lei no 16.465/2017, a purgação da mora era admitida no prazo de 15 (quinze) dias após a intimação prevista no art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/1997 ou, a qualquer tempo, até a assinatura do auto de arrematação do imóvel, com base no art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966, aplicado subsidiariamente às operações de financiamento imobiliário relativas à Lei no 9.514/1997. Precedentes. 4. Após a edição da Lei no 13.465, de 11/7/2017, que incluiu o § 2o-B no art. 27 da Lei no 9.514/1997, assegurando o direito de preferência ao devedor fiduciante na aquisição do imóvel objeto de garantia fiduciária, a ser exercido após a consolidação da propriedade e até a data em que realizado o segundo leilão, a Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.649.595/RS, em 13/10/2020, se posicionou no sentido de que, "com a entrada em vigor da nova lei, não mais se admite a purgação da mora após a consolidação da propriedade em favor do fiduciário", mas sim o exercício do direito de preferência para adquirir o imóvel objeto da propriedade fiduciária, previsto no mencionado art. 27, § 2o-B, da Lei no 9.514/1997. 5. Na oportunidade, ficou assentada a aplicação da Lei no 13.465/2017 aos contratos anteriores à sua edição, considerando, ao invés da data da contratação, a data da consolidação da propriedade e da purga da mora como elementos condicionantes, nos seguintes termos: "i) antes da entrada em vigor da Lei n. 13.465/2017, nas situações em que já consolidada a propriedade e purgada a mora nos termos do art. 34 do Decreto-Lei n. 70/1966 (ato jurídico perfeito), impõe-se o desfazimento do ato de consolidação, com a consequente retomada do contrato de financiamento imobiliário; ii) a partir da entrada em vigor da lei nova, nas situações em que consolidada a propriedade, mas não purgada a mora, é assegurado ao devedor fiduciante tão somente o exercício do direito de preferência previsto no § 2o-B do art. 27 da Lei n. 9.514/1997" (REsp 1.649.595/RS, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 16/10/2020). 6. Hipótese dos autos em que a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário ocorreu após a entrada em vigor da Lei no 13.465/2017, razão pela qual não há que falar em possibilidade de o devedor purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação, ficando assegurado apenas o exercício do direito de preferência para adquirir o imóvel objeto da propriedade fiduciária. 7. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 2.007.941/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 16/2/2023). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019